Tribunal: TJSP
Processo: 1004930-46.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Ação declaratória cumulada com indenização. Inserção de dados junto a órgãos de proteção ao crédito. Ausência de comprovação da contratação e utilização, pelo autor, do cartão de crédito que teria dado origem ao débito. Negativação indevida. Danos morais caracterizados. Valor da indenização arbitrado com razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.